Tribunal: CARF
Processo: 10880.930644/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930644/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2022
Recorrente
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERVICOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações do Parecer Normativo COSIT no
8/2014 das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930644/2015-12
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as
compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem
devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 107-000.145, proferido pela 5a
Turma da DRJ07, em 30 de julho de 2020, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente para reconhecer em parte do direito creditório em discussão.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“(...) Trata o presente processo das Declarações de Compensação – Dcomp
protocolizadas
sob
os
nos
02973.17559.240112.1.3.02-5070,
03828.01137.170212.1.3.02-2980,
41952.62514.240212.1.3.02-2082
e
30225.01432.290212.1.3.02-6181, nas quais a interessada acima identificada alega
possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$959.642,36, decorrente
de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ apurado no exercício de
2012, ano calendário de 2011, com o qual procura quitar o débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP –Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 1922, o qual reconheceu
parcialmente o crédito, no valor original de R$839.714,16, homologando as Dcomps nos
02973.17559.240112.1.3.02-5070,
03828.01137.170212.1.3.02-2980
e
41952.62514.240212.1.3.02-2082, e homologando parcialmente a Dcomp no
30225.01432.290212.1.3.02-6181. A justificativa para o reconhecimento parcial do
crédito foi que a interessada teria declarado na Dcomp retenções na fonte do IR no valor
de R$1.617.486,14, sendo que somente foram confirmadas retenções no valor total de
R$1.497.557,95. As parcelas de valores na fonte parcialmente confirmadas ou não
confirmadas pelo Despacho Decisório são as seguintes:
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 04/41,
na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que a autoridade fiscal limitou-se a consultar os sistemas da Receita Federal do
Brasil - RFB, os quais, lamentavelmente, não são inteiramente confiáveis para tal
confrontação, pois dependem da imputação de dados - via declarações tributárias
acessórias - por todas as fontes pagadoras que retiveram o imposto de renda (IRPJ) nos
pagamentos feitos em benefício da manifestante, não sendo novidade a frequência com
que ocorrem erros, omissões e não apresentação de declarações, até mesmo por conta da
complexidade e do volume de obrigações tributárias acessórias a que estão sujeitos os
contribuintes, o que torna a conferência realizada pela autoridade tributária, na melhor
das hipóteses, frágil;
3.3. Que, para deduzir qualquer parcela de IRRF do IRPJ devido longo do ano
calendário de 2011, a ora manifestante, primeiramente, certificava a efetiva retenção
(desconto) por parte dos tomadores (fontes pagadoras), da parcela descontada, com
ingresso do valor líquido da retenção em seu caixa/banco;
3.4. Que a legislação de regência do tributo considera todo valor descontado pelo
tomador dos serviços uma antecipação tributária em favor do prestador. Na mesma
esteira e com o objetivo de pacificar o entendimento sobre a responsabilidade tributária
pela retenção e recolhimento de tributos incidentes na fonte em âmbito administrativo, a
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do Parecer Normativo no 1,
de 24 de setembro de 2002, definiu o seguinte:
"RESPONSABILIDADE E PENALIDADE. Ocorrendo a retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido."
3.5. Que tendo a manifestante certificado de forma prévia a retenção de cada um dos
valores declarados como retidos no PER/DCOMP no 02973.17559.240112.1.3.02-5070
(Doc. 03) e oferecido a integralidade de seus rendimentos à tributação, fato é que as
supostas divergências apuradas pela Receita Federal do Brasil só podem ser decorrentes
de omissões e/ou equívocos imputáveis exclusivamente aos tomadores dos serviços
(fontes pagadoras), e somente destes últimos poderia ser exigido eventual saldo de
imposto, nos termos do Parecer Normativo da RFB transcrito acima. , uma vez
retidos/descontados os valores destacados nas faturas emitidas pela ora manifestante, a
obrigatoriedade de recolhimento ao erário passa a ser de responsabilidade privativa das
fontes pagadoras, sob pena de apropriação indébita;
3.6. Que a glosa efetivada pela RFB é indubitavelmente abusiva, e que os
procedimentos adotados para se declarar como "não confirmadas" parte das retenções
declaradas
no
PER/DCOMP
02973.17559.240112.1.3.02-5070
são
frágeis
e
insuficientes. Por isso, pugna para que seja reconhecida a fragilidade dos procedimentos
adotados pela Receita Federal para qualificar parte das retenções informadas no
PER/DCOMP no 02973.17559.240112.1.3.02-5070 como "não confirmadas", de modo a
se determinar a reapuração destes valores a partir de métodos mais contundentes
(intimação das fontes pagadoras, solicitação de documentação suplementar à
manifestante, etc.), sob pena de, assim não procedendo, estar a administração pública se
valendo da presunção de veracidade de seus atos para afastar a aplicação da legislação
pátria ao presente caso e lesar o contribuinte de boa fé;
3.7. Que a fiscalização não teria logrado identificar o correto montante retido pelos
tomadores de serviços nas Notas Fiscais emitidas pela manifestante ao longo do ano
calendário de 2011, conduzindo-a ao equivocado entendimento de que o crédito
apontado seria insuficiente para as compensações reivindicadas;
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

3.8. Que considerando o dever da Administração Pública de observar e obedecer a
princípios como o da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e o da eficiência, é
correto concluir ser uma obrigação, um dever por parte da fiscalização, verificar
minuciosamente a realidade dos fatos que precedem a suposta infração cometida pelos
contribuintes, evitando-se prejuízos indevidos aos jurisdicionados e a sobrecarga do
aparato estatal;
3.9. Que realizou levantamento de toda a documentação comprobatória do crédito em
análise, entrando em contato com seus clientes, obtendo cópia das Notas Fiscais e/ou
Faturas de Serviços emitidas, assim como das notas de recebimento e extratos bancários
da época que evidenciam sem qualquer dúvida o pagamento de suas faturas com o
desconto do IRRF questionado pelo Fisco;
3.10. Que em pelo menos 67 (sessenta) casos, dentre aqueles considerados "não
confirmados ou confirmados parcialmente" pela i. fiscal prolatora do despacho
decisório, os valores foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando do
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas de Serviços, exatamente nos valores
declarados em sua PER/DCOMP, e considerados na apuração anual do IRPJ. Entre as
páginas 10 e 35 da manifestação de inconformidade (fls. 13/38) a interessada junta
planilhas com listagens, por fonte pagadora, de cada um dos valores brutos recebidos;
3.11. Que a título de exemplo destaca que a documentação juntada para o 1o caso listado
na manifestação de inconformidade (Doc. n.° 9) é composta por cópia de todas as Notas
Fiscais emitidas pela manifestante para o respectivo tomador dos serviços, cujo valor
bruto total é de R$7.430.052,74, acrescida dos comprovantes (extratos) bancários que
atestam o recebimento (ingresso em caixa) do valor líquido total de R$6.973.104,42.
Considerando, portanto, a obrigatoriedade de retenção na fonte dos tributos e
respectivos percentuais definidos em lei, resta demonstrado que o tomador dos serviços,
ao efetivar o pagamento em benefício da manifestante, descontou os valores aplicáveis
(IRRF — 1,5%, PIS — 0,65%, COFINS — 3% e CSLL — 1%) e a manifestante
recebeu e confirmou o ingresso em seu caixa apenas e precisamente do valor líquido de
cada Nota Fiscal, restando incontestável, assim, a efetiva retenção na fonte. Entende
que, neste caso, fica demonstrado e comprovado de forma inequívoca o desconto na
fonte (retenção), pelo tomador dos serviços, do IRRF no valor total deR$111.450,77,
exatamente o valor declarado na PER/DCOMP pela manifestante, e que, uma vez
demonstrada a efetiva retenção/desconto, o prestador de serviços de boa-fé não pode ser
cobrado, e sim o substituto tributário;
3.12. Que já entrou em contato com a grande maioria de seus clientes à época dos fatos,
a fim de completar os documentos aplicáveis à presente defesa. Porém, em virtude do
extenso lapso temporal existente entre os recolhimentos/pagamentos e a presente
necessidade de comprovação, todos eles informaram que não mais possuem os informes
de rendimento da época e/ou qualquer outro documento propenso às comprovações
pretendidas. De toda forma, visando comprovar qualquer eventual divergência ainda
existente após a análise de todo o conjunto probatório já acostado à presente defesa,
requer, desde já, a apresentação e juntada posterior de documentação complementar, a
qual ainda está sendo levantada em arquivos mortos, junto aos bancos em que mantinha
conta corrente e junto aos clientes, conforme disposição autorizativa do artigo 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72;
3.13. Que em virtude de já decorrer quase 5 (cinco) anos desde o período de
constituição do saldo negativo do IRPJ entende que estaria inequivocamente
demonstrada a dificuldade/impossibilidade de apresentação da integralidade dos
documentos aplicáveis ao caso no exíguo prazo da "Manifestação de Inconformidade",
o que desde já se espera será reconhecido, na sempre almejada manutenção do
equilíbrio processual e defesa do contribuinte.
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

Após apreciar a manifestação de inconformidade, a 5a Turma da DRJ07 julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer crédito adicional de
saldo negativo do IRPJ correspondente ao período de apuração do exercício de 2012, ano
calendário de 2011, no valor original de R$ 63.882,13.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o que se
segue:
“(...)
III - PRELIMINARMENTE
III-1 - Do pagamento parcial do débito exigido
17. Antes de se adentrar ao cerne da questão, cabe esclarecer que, apesar da
regularidade das operações ora questionadas, em decorrência do lapso temporal
transcorrido, a Recorrente não logrou êxito em localizar a integralidade dos documentos
que pudessem comprovar o seu direito de maneira complementar a já realizada nestes
autos.
18. Nesse contexto, a Recorrente decidiu por bem efetuar o pagamento parcial do débito
cuja exigência foi mantida, especificamente relacionado às seguintes operações:

Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

19. Desta foi ia, apresenta a Recorrente o comprovante de pagamento do débito exigido
em relação às operações listadas acima (Doc. 05) , ao qual requer sejam atribuídos os
efeitos da extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso I, do Código
Tributário Nacional ("CTN").
20. Ademais, no que se refere às demais operações, apresenta a Recorrente as razões de
seu inconformismo. Vejamos.
IV - Do MÉRITO
III.I - Do Pagamento a Maior e do Direito à Repetição do Indébito - Violação do Artigo
165 do CTN
21. Como bem se sabe, os saldos negativos representam créditos da pessoa jurídica
decorrentes de valores pagos a maior a título de IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido ("CSLL") ao longo do exercício, por meio de antecipações mensais
obrigatórias e/ou retenções.
22. Com efeito, pela metodologia de cálculo anual do regime de apuração do Lucro Real
(ao qual estava submetida a Recorrente à época dos fato), com o encerramento do ano-
calendário, deve a Recorrente confrontar os valores recolhidos a título de antecipação
do IRPJ e CSLL, seja calculado com base nas estimativas mensais ou por ocasião das
retenções na fonte, com o valor do IRPJ e CSLL efetivamente devido no encerramento
do exercício.
Com base nesse confronto, o contribuinte identificará, então se há necessidade de
pagamento complementar ou se houve efetivo pagamento a maior, o que, acaso ocorra,
formará o mencionado saldo negativo.
23. Nesse sentido, uma vez apurado o saldo negativo, como no presente caso, resta
reconhecido o direito dos contribuintes à restituição dos valores pagos a maior, nos
termos do artigo 165 do CTN, haja vista o reconhecimento de que o valor devido em
decorrência da apuração do IRPJ e da CSLL é menor do que os valores pagos de folina
antecipada durante o ano. (...)
24. Ou seja, pela redação do artigo acima colacionado, aquele que paga de forma
indevida ou a maior tem direito à restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do
Erário.
25. Embora evidente, é importa relembrar que, referido dispositivo se aplica, inclusive,
aos casos em que há a apuração de saldo negativo, tendo em vista que, conforme
mencionado acima, esse se refere a verdadeiro pagamento a maior realizado pelos
contribuintes. (...)
28. Ou seja, por todos os ângulos que se queira analisar, independentemente da
justificativa, o pagamento indevido ou a maior sempre ensejará na sua restituição, a
qual, uma vez reconhecida, em compasso com o artigo 167 do CTN3, concederá ao
contribuinte o direito de receber os valores pagos indevidamente atualizados pela taxa
Selic, nos termos do artigo 39, §40, da Lei n° 9.250/1995 e do artigo 72 da Instrução
Normativa RFB n" 900/2008, vigente à época dos fatos (atualmente, dispostos nos
artigos 142 e 143 da IN RFB n° 1.717/2017), a partir do pagamento indevido. É o que
se verifica da Súmula n° 162 do Superior Tribunal de Justiça ("STF), in verbis:
"Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a
partir do pagamento indevido. "
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

29. Desta maneira, é evidente que o pagamento indevido ou a maior enseja restituição
do indébito aos contribuintes, devidamente atualizado pela taxa SELIC. Entender o
contrário viola frontalmente o artigo 165 do CTN, e permite o enriquecimento ilícito do
Erário, o que é vedado constitucionalmente.
30. Pois é este o caso dos autos. Ao não homologar integralmente a compensação
pleiteada pela Recorrente, a D. Delegacia da Receita Federal do Brasil está negando
vigência ao artigo 165 do CTN e obstando a restituição de valores pagos a maior pela
Recorrente, o que não deve, em absoluto, prevalecer.
31. É com base nesses fundamentos que a Recorrente passa a demonstrar a composição
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, cuja parcela do crédito foi utilizada
para pagamento do IRPJ (cód. 5993) do período de apuração de janeiro de 2012, bem
como as razões pelas quais o presente Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.
III-2 - Da Comprovação dos valores relativos às retenções na fonte utilizados na
composição do Saldo Negativo do ano-calendário de 2011
32. Conforme antecipado linhas acima, o despacho decisório e o acórdão proferido pela
5a Turma da DRJ/RJ acabaram por homologar apenas parcialmente a DCOMP n.
30225.01432.290212.1.3.02-6181, transmitida para a quitação de débito de IRPJ (cód.
5993) do período de apuração de janeiro de 2012, por entender que o saldo negativo de
IRPJ, do ano-calendário de 2011, informado pela Recorrente não teria sido
integralmente confirmado, de modo que seria insuficiente para quitação integral das
compensações requeridas.
33. Com efeito, pela leitura do despacho decisório e do v. acórdão, é possível
depreender que do total de R$ 1.617.486,14 (um milhão, seiscentos e dezessete mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), declarados pela Recorrente
como retenções na fonte de IR, apenas R$ 1.561.440,08 (um milhão, quinhentos e
sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais e oito centavos) foram confirmados
pela RFB, remanescendo a parcela de crédito de R$ 56.046,06 (cinquenta e seis mil,
quarenta e seis reais e seis centavos) não confirmada.
34. Nesse contexto, considerando que parte do montante exigido foi quitado pela
Recorrente (R$ 18.936,96 - vide item 111.1 do presente Recurso), o valor supostamente
não confirmado pela RFB e objeto do presente Recurso, se refere ao IRRF (código
1708) incidente quando do pagamento das notas fiscais emitidas contra os seguintes
tomadores, em decorrência da contraprestação de serviços prestados no ano-calendário
de 2011:

35. Com efeito, em que pese as retenções ora questionadas não tenham sido
confirmadas no v, acórdão, certo é que as mesmas ocorreram e poderão ser verificadas
por meio da análise conjunta dos seguintes documentos ora acostados na presente defesa
(Doc. 06):
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

(i) cópia das notas fiscais emitidas pela Recorrente em relação às operações
questionadas;
(ii) cópia dos lançamentos contábeis efetuados, que comprovam que a
integralidade da receita auferida com a prestação de serviços para os tomadores
acima mencionados foi reconhecida no resultado da Recorrente; e
(iii) extratos bancários da Recorrente que demonstram o recebimento do valor
líquido dos serviços prestados.
36. Para facilitar a análise dos documentos e contextualizar a lógica empregada para
comprovação de todas as retenções na fonte ora questionadas, exemplificativamente
detalhamos a seguir os procedimentos adotados quanto à nota fiscal n° 6108 do tomador
inscrito no CNPJ/ME sob o n°02.777.131/0001-05.
37. Pois bem. O valor bruto objeto da nota fiscal em comento é no importe de R$
81.632,67 (oitenta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos)
o qual, após a retenção dos tributos incidentes na fonte, incluindo o imposto de renda,
ensejou ao pagamento do valor líquido de R$ 76.612,26 (setenta e seis mil, seiscentos e
doze reais e vinte e seis centavos) à Recorrente. Veja-se:

38. Aludido montante (R$ 76.612,26), por sua vez, corresponde exatamente ao valor
recebido pela Recorrente em sua conta bancária (em 15/12/2011) em contraprestação
aos serviços prestados à tomadora. Veja-se o extrato bancário relacionado a essa nota
fiscal:

39. Contabilmente, tais eventos estão comprovados no livro diário do período, da
seguinte forma:

40. Nesse contexto, de acordo com os documentos mencionados acima, a Recorrente
comprovou: (i) o recebimento do valor líquido da nota fiscal; e (ii) que aludidos valores
foram devidamente contabilizados e oferecidos à tributação, de modo que restaram
preenchidos os requisitos dispostos na legislação para comprovação de eventuais
retenções não confirmadas pelas autoridades administrativas.
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

41. E assim, considerando a regularidade das retenções e dos procedimentos realizados,
a Recorrente procedeu à transmissão da sua DIPJ do ano-calendário 2011 declarando
aludidos valores (em conjunto com as demais receitas auferidas do mesmo e demais
tomadores ao longo do exercício). É o que se pode depreender da Ficha 57, destinada ao
lançamento dos valores retidos na fonte a título de IRRF e CSRF (Doc. 03):

42. Desta forma, conforme se verifica da documentação acostada ao presente Recurso,
não há dúvidas acerca da retenção de IR questionada pela RFB, de modo que a mesma
deve ser considerada na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011.
43. Veja-se que a lógica exposta acima pode ser aplicada, também, em relação às
demais operações questionadas, conforme documentos acostados ao presente Recurso
Voluntário que comprovam de maneira hábil e idônea que todos os valores relativos ao
IR foram retidos pelo tomador de serviços e oferecidos à tributação pela Recorrente
(Doc. 06).
44. Ocorre que, possivelmente, a RFB não reconheceu integralmente as parcelas de
IRRF utilizadas para abatimento do IRPJ devido pela Recorrente em sua apuração,
considerando eventual divergência entre as obrigações acessórias apresentadas pela
Recorrente e pelas tomadoras dos serviços que originaram aludidas retenções.
45. Todavia, apesar da Recorrente ter adotado todas as providências para o correto
aproveitamento do IRRF em sua apuração, fato é que a mesma não tem como fiscalizar
se os tomadores incluíram ou não a informação relativa ao recolhimento do IRRF em
suas obrigações acessórias. E nem poderia, já que o procedimento de fiscalização se
constitui como atividade de competência privativa da autoridade administrativa, o qual
deve ser regulamentado por Leis.
46. Ora, nos termos do artigo 10, da Instrução Noimativa RFB n° 1.033/2010, que
dispôs sobre a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ("DIRF") relativa ao
ano-calendário de 2011, vigente à época dos fatos, as pessoas jurídicas obrigadas a
apresentar aludida declaração deveriam informar todos os beneficiários de rendimentos
que tenham sofrido retenção do IR naquele ano-calendário, in verbis (...)
47. Veja-se que, no caso dos autos, a Recorrente é a beneficiária do rendimento, sendo
certo que a obrigação pela declaração desses valores na DIRF seria do tomador dos
serviços e não da Recorrente.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

48. Sendo assim, eventual descumprimento de obrigações acessórias por parte dos
clientes da Recorrente não pode, em absoluto, afastar a correta compreensão da
realidade dos fatos, tendo em vista a comprovação das retenções questionadas, sob pena
de violação ao princípio da verdade material.
49. Em outras palavras, ainda que o tomador dos serviços não tenha incluído as
informações relacionadas às retenções em suas obrigações acessórias, os recolhimentos
do IRRF declarados pela Recorrente estão cabalmente comprovados, tendo a mesma
cumprido com todas as suas obrigações fiscais pertinentes ao IR do ano-calendário de
2011.
50. Por outro giro, vale esclarecer, ainda, que em relação às notas fiscais n° 4011, 4048,
4050, 4051 e 4052 emitidas em decorrência dos serviços prestados para a empresa
"Porcão Licenciamentos e Participações", inscrita no CNPJ/ME n° 04.466.960/0001-02
(Doc. 07), a Recorrente incorreu em pequeno lapso quando da contabilização de
aludidos valores em sua conta bancária.
51. Explica-se: as empresas Porcão Licenciamentos e Participações ("Porcão
Licenciamentos"), inscrita no CNPJ/ME n° 04.466.960/0001-02 e Brasil Foodservice
Manager S.A ("Brasil Foodservice"), inscrita no CNPJ/ME n° 07.826.742/0001-10
fazem parte do mesmo grupo empresarial. Nesse contexto, considerando o alto volume
de notas fiscais em aberto dos serviços prestados à Porcão Licenciamentos quanto à
Brasil Foodservice, a Recorrente recebeu, em 24/08/2011, o valor de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) para pagamento de notas fiscais faturadas contra ambas as
empresas, da seguinte forma:

52. Ocorre que ao realizar a contabilização de tais valores, em que pese a existência das
notas fiscais da empresa Porcão Licenciamentos, por um lapso, a Recorrente indicou o
código do cliente Brasil Foodservice para todas as notas que estavam sendo quitadas,
motivo pelo qual na DIPJ do ano-calendário 2011, os valores das retenções acima
descritas foram consideradas apenas no CNPJ/ME n° 07.826.742/0001-10.
53. Essa é a razão pela qual a d. DRJ/RJ não conseguiu cruzar as informações para
correta composição do saldo negativo de IRPJ, uma vez que os valores questionados se
referem a retenções de IR realizadas por cliente diverso daquele indicado em suas
obrigações acessórias, conforme se verifica dos documentos acostados ao presente
(Doc. 07), mas que no entanto, em nada prejudica na existência do direito creditório.
54. Nesse contexto, evidente o direito da Recorrente, o que viabiliza o acolhimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, inclusive diante do princípio da busca pela
verdade material. É o que se passa a demonstrar.
III.3 Da primazia ao Princípio da Verdade Material
55. Pois bem. Antes de se adentrar à primazia do princípio da verdade material, cumpre
relembrar que a Recorrente comprovou nos tópicos acima a retenção dos valores
declarados a título de IRRF por meio de documentação hábil e idônea, demonstrando a
regularidade das operações, devidamente suportadas pelas suas obrigações acessórias e
registros contábeis.
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

56. Nesse contexto, restou demonstrado que não há como admitir a homologação parcial
da compensação pleiteada pela Recorrente, considerando que as retenções questionadas
estão suportadas por documentação adequada, de modo que não podem ser
desconsideradas quando da composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2011.
57. Entender o contrário, é desconsiderar todo esforço dispendido pela Recorrente para
manutenção das suas obrigações acessórias e adoção das providências necessárias para
manter um relacionamento de transparência com o fisco, de modo que tal conduta
violaria frontalmente o princípio da verdade material, que é corolário do processo
administrativo.
58. Isto porque, como se sabe, a seara administrativa deve ser regida pelo que se
denomina Princípio da Verdade Material. Com efeito, referido Princípio vincula a
Administração e seus agentes a perquirirem a real verdade dos fatos, independente do
que dizem os documentos formais entregues pelo contribuinte (verdade formal), não
podendo a Fiscalização olvidar o que de fato ocorreu. (...)
61. Veja-se, portanto, que a necessidade de se proceder a uma correta verificação dos
fatos e documentos decorre não só por uma questão de boa-fé que deve ser atribuída a
todos os atos praticados pela Administração Pública, mas também, em razão da própria
aplicação correta das regras de direito tributário. Trata-se, em última instância, de dar
efetividade ao próprio princípio da legalidade.
62. Com efeito, considerar determinada situação como se outra fosse, é desvirtuar a
própria regra matriz de incidência tributária, haja vista que não haverá a devida
subsunção do fato à norma como espera o legislador constitucional.
63. E é justamente essa a situação que se nota no presente feito. Isto porque, de fato, a
Recorrente comprovou a validade de todas as retenções de IR que foram utilizados na
composição do seu saldo negativo do ano-calendário de 2011, de modo que a
documentação acostada aos autos não pode ser desconsiderada em decorrência de
simples divergência no cruzamento de dados pelo sistema da RFB. De fato, não
considerar as informações expostas na presente defesa, é dar margem à litigiosidade
judicial, tão condenada com a vigência do "novo" Código de Processo Civil.
64. Isto porque, a Recorrente se verá obrigada a ajuizar ação na esfera judicial para
desconstituição do crédito tributário ora exigido, o que ensejará constituição de
procurador para defesa da União Federal, bem como na inevitável devolução dos
valores à Recorrente, acrescidos do reembolso das custas processuais e honorários
advocatícios, uma vez que, conforme demonstrado, o direito da Recorrente é líquido e
certo.
65. Assim, uma vez demonstrada a validade das retenções de IR questionadas, por
consequência lógica deve-se reconhecer a validade do saldo negativo de IRPJ declarado
na DIPJ do ano-calendário de 2011 e, consequentemente, o direito da Recorrente na
recuperação desses valores já que, conforme demonstrado nos capítulos anteriores, se
constituem como verdadeiro pagamento a maior.
66. Nota-se que tal medida se mostra como a mera aplicação do Princípio da boa-fé e da
moralidade administrativa, haja vista que a Administração Pública zela pela aplicação
escorreita da Lei, à luz da primazia da legalidade e do interesse público. Negar o direito
creditório ora pleiteado é desconsiderar os fatos verdadeiramente incorridos, como já
discutido.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

67. Desta maneira, tem-se que o acolhimento do presente Recurso Voluntário é medida
de direito, devendo ser homologada a compensação ora analisada. (...)
72. Desta forma, tem-se por cristalino que o acórdão ora combatido não deve prosperar,
tendo em vista a comprovação das retenções de IR ora questionadas e a necessidade de
observância do Princípio da Verdade Material pelas autoridades administrativas.
73. E nem que se diga que o direito creditório da Recorrente não deve ser reconhecido
porque não houve retificação de sua DIPJ para correção do CNPJ nas operações
relacionadas a empresa Porcão Licenciamentos. Isto porque, o atual entendimento do
CARF é pacífico no sentido de que, em que pese a retificação das obrigações acessórias
posterior ao despacho decisório ou, ainda, se as mesmas não forem retificadas, deve
valer o princípio da verdade material no caso do contribuinte comprovar a certeza e
liquidez de seu direito, como no presente caso. (...)
74. Sendo assim, pela documentação apresentada não há dúvidas em relação a
procedência da retenção de IR questionada no despacho decisório, razão pela qual deve
o presente Recurso Voluntário deve ser julgado procedente, a fim de que seja deferida
integralmente a compensação almejada pela Recorrente por meio da DCOMP n°
30225.01432.290212.1.3.02-6181.
V - DO PEDIDO
75. Diante do acima exposto, requer a Recorrente o conhecimento e o provimento do
presente recurso, para que:
(i) seja acolhido o pagamento parcial do débito exigido, no montante original de R$
18.936,96, bem como seja declarada a extinção do crédito tributário em relação à tal
parcela, nos termos do artigo 156, inciso I do CTN;
(ii) seja reconhecido que a retenção do IR ora questionada, no montante original de R$
37.109,10 está devidamente amparada por documentação hábil e idônea e, por esse
motivo, deve ser considerada na composição do saldo negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2011, de modo que a DCOMP n° 30225 .01432.290212.1.3.02-6181 seja
integralmente homologada, declarando-se a extinção do crédito tributário, nos termos do
artigo 156, inciso II, do CTN.
76. Por fim, requer que seja a Recorrente intimada quando da inclusão em pauta de
julgamento, a fim de que se possa oferecer Memoriais e sustentar oralmente as suas
razões de recurso.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário de
2011, no valor residual de R$ 56.046,07 (R$ 959.642,36 (valor total pleiteado) - R$ 903.596,29
(Valor reconhecido pela DRF R$ 839.714,16) + R$ (Valor reconhecido pela DRJ)),
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Inicialmente, cabe destacar que a Recorrente em suas razões recursais alegações
em sede de preliminar e mérito. Porém, entendo que todos seus argumentos referem-se ao mérito
da questão, por isso, passo desde logo a sua análise.
DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de
compensação não homologada integralmente. No caso em análise, as parcelas relativas às
retenções na fonte declaradas no Per/Dcomp com demonstrativo de crédito foram confirmadas
parcialmente no Despacho Decisório.
Já em sede da DRJ a matéria foi assim decidida:
“(...)
5. Conforme já relatado, ocorreu o reconhecimento parcial do crédito porque a
interessada teria declarado na Dcomp retenções na fonte do IR no valor de
R$1.617.486,14, sendo que somente foram confirmadas retenções no valor total de
R$1.497.557,95. A diferença de retenções na fonte não confirmadas foi o único motivo
do reconhecimento parcial do crédito.
6. É certo que a melhor confirmação de retenções na fonte seria a apresentação dos
comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras. Também concordo com a
afirmação da interessada que a confirmação apenas através de consultas aos sistemas da
RFB pode resultar em prejuízo ao contribuinte que sofreu a retenção, pois a
confirmação dos valores retidos depende de informações a serem prestadas pelas fontes
pagadoras, e nem sempre as informações são prestadas de forma integral.
7. Por isso, diante da ausência de informes de rendimentos emitidos pela fontes
pagadoras e a partir das alegações da interessada, procedi à análise da documentação
juntada aos autos, em particular os documentos de fls. 133/1876, que consistem em
notas fiscais de emissão da interessada, todas com destaque dos valores a serem retidos
pelas respectivas fontes pagadoras, e os respectivos extratos bancários apontando
pagamentos pelas fontes pagadoras. A partir dessa metodologia de comparação entendo
comprovadas as retenções na fonte quando confirmados, com coincidência de valores e
datas, além de outras informações constantes dos extratos bancários, que houve o
pagamento pelas fontes pagadoras pelo valor líquido das notas, tendo sido descontados
(retidos pelas fontes pagadoras) os valores de tributos informados nas Notas Fiscais
e/ou Faturas de Serviços emitidos pela interessada, com o ingresso do valor líquido das
retenções em seu caixa/banco.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

8. O quadro adiante resume a análise mencionada. Partindo do quadro de fls 1928/1929,
entitulado “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, que faz parte dos
demonstrativos de análise do crédito, procedi à conferência da documentação de fls.
133/1876, que resultou na confirmação de valores adicionais de IRRF, no valor total de
R$63.882,13, conforme adiante discriminado: (...)
9. Do quadro apresentado verifica-se que, além dos valores de retenções na fonte do IR
já reconhecidos no Despacho Decisório, foi confirmado o valor adicional de
R$63.882,13, que devem compor o saldo negativo do período.
10. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer crédito adicional de saldo negativo do IRPJ
correspondente ao período de apuração do exercício de 2012, ano calendário de 2011,
no valor original de R$ 63.882,13.”
PAGAMENTO DE PARTE DO DÉBITO
Não se conformado com o acórdão de piso, a Recorrente apresentou recurso
voluntário alegando que, por não ter conseguindo localizar a documentação comprobatória da
integralidade do direito creditório discutido, em razão do lapso temporal decorrido, efetuou
pagamento de parte do montante declarado como débito no valor de R$ 18.936,96 e juntou
comprovante de recolhimento.
Neste ponto, considerando a quitação de parte do valor confessado como débito
pela Recorrente em suas declarações, entendo não ser matéria litigiosa.
DISCUSSÃO DA MATÉRIA LITIGIOSA
Por outro, no tocante ao restante do valor do direito creditório informado em
Per/Dcomp para compensação, e não confirmado pelo acórdão recorrido, tem-se que tais
parcelas que compuseram o saldo de negativo em questão se referem ao IRRF (código 17081)
incidente quando do pagamento das notas fiscais emitidas contra os seguintes tomadores, em
decorrência da contraprestação de serviços prestados no ano-calendário de 2011.
Neste contexto, dialogando com a decisão de piso, para fins de comprovação
mencionado direito creditório, apresentou os seguintes documentos:
(i) cópia das notas fiscais emitidas pela Recorrente em relação às operações
questionadas;

1 O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985 e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de
tributação em que o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento) e assim não pode ser reconhecido de forma destacada do
IRPJ. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o
terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

(ii) cópia dos lançamentos contábeis efetuados, que comprovam que a
integralidade da receita auferida com a prestação de serviços para os tomadores acima
mencionados foi reconhecida no resultado da Recorrente; e
(iii) extratos bancários da Recorrente que demonstram o recebimento do valor
líquido dos serviços prestados.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito. No caso sob exame, os documentos apresentados pela Recorrente
comprovam a parcela do direito creditório em litígio e devem ser apreciados.
Por fim, destaco que mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e
examinados. Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo necessário o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do
pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de apresentação de outros documentos fiscais e
contábeis do contribuinte, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de
documentos.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930644/2015-12

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações do Parecer Normativo COSIT no 8/2014 das Súmulas CARF nos 80 e 143,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as
provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o
limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2363
DF CARF MF
Original